Tribunal: TJES
Processo: 0016446-90.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016446-90.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ROGERIO PIGATTI
APELADO: MARCIA MACHADO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016446-90.2016.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ ROGÉRIO PIGATTI

APELADO: MÁRCIA MACHADO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JOSÉ ROGÉRIO PIGATTI
em face da r. sentença proferida às fls. 153/161 pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro do Itaperimim/ES na
ação de reintegração de posse
ajuizada por MÁRCIA MACHADO

que julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar a autora/apelada na posse do imóvel objeto da ação, concedendo a liminar para determinar a desocupação voluntária.

Em suas razões (fls. 172/178), alega o apelante que o imóvel que a parte autora afirma ser seu possui a área de 326 m2, possuindo 12,60m de frente, 9,5m de fundos, 32m de lateral direita e 27m de lateral esquerda, contudo, o terreno do requerido possui formato retangular tendo apenas 200m2, com 10m de frente, 10m de fundos e 20m em ambas as laterais. Assim, defende que o imóvel pretendido pela requerente não é o imóvel do requerido.

Sustenta que, em audiência, ficou comprovado que a demandante possui um imóvel de herança e que não frequentava o local. Logo, aduz que é muito provável que tenha se equivocado ao tentar identificar a sua propriedade.

Ressalta que, antigamente, a área objeto da lide pertencia à uma grande fazenda, sendo que o seu dono, ainda em vida, foi vendendo e doando vários terrenos que lhe pertenciam através de recibo de compra e venda.

Defende que, desse modo, deve ser julgada improcedente a reintegração de posse por não ter sido identificado o local correto da propriedade dita invadida, e pela pretensão estar fundamentada apenas na propriedade, de modo que em nenhum momento a autora consegue comprovar a sua posse e a data do suposto esbulho praticado.

Argumenta que conforme se verifica do recibo juntado à fl. 54, a Sra. Alessandra Moreira transferiu em 25/11/2010 para o apelante a posse de um terreno com 200m2, medindo dez metros de frente e fundos, e vinte metros nas linhas laterais, situado na Rua Geraldo Cortez Fragoso, s/nº, bairro Campo da Leopoldina, Cachoeiro do Itapemirim, confrontando aos fundos com Ronaldo Dutra Neves, lado direito com Marcos Bruno Santório Filho e no lado esquerdo com Laci Maria de Freitas, tendo exercido a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de dezesseis anos, sem contestação ou oposição, sendo inclusive ajuizada ação de usucapião nº 0016556-89.2016.8.08.0011 para regularizar a sua propriedade.

Aduz, ainda, que a versão declarada pelo apelante foi corroborada pelas testemunhas Reinaldo e Leonardo em audiência, tendo afirmado que nunca viram a apelada no imóvel, e que somente a conheceram quando o apelante cercou o terreno com tapume.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo a manutenção da sentença de procedência diante da comprovação da sua posse anterior (fls. 181/187).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016446-90.2016.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ ROGÉRIO PIGATTI

APELADO: MÁRCIA MACHADO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, o apelante
JOSÉ ROGÉRIO PIGATTI

pretende a reforma da sentença
para que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse, sustentando, em síntese, que a autora/apelada não comprovou a sua posse, mas apenas a propriedade, e a data do esbulho.

Pois bem, a r. sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada no cumprimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse, a turbação ou esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “
Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, as provas produzidas nos autos evidenciam que a autora/apelada é proprietária e possuidora do imóvel objeto da demanda, exercendo sua posse cuidando do bem pessoalmente ou por intermédio de terceiros contratados para esse fim, bem como realizando o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

Ademais, a prova oral colhida demonstrou que a autora adquiriu a propriedade do imóvel por herança em 1962/1963, e desde então o bem era vistoriado e cuidado, com a construção de cercas no local.

Outrossim, restou comprovado que tomada a ciência da lesão à sua posse, com o desfazimento da cerca e a colocação de placa de “vende-se”, a apelada tomou as providências cabíveis para defender o seu direito, junto à Prefeitura, que realizou o embargo da obra, e após, ajuizando a presente ação reintegratória.

Corroborando o exercício da posse anterior ao ajuizamento da ação pela autora/apelada, três das testemunhas ouvidas declararam de forma clara e coerente que ela realizava a vistoria e cuidado do imóvel durante longo período, bem como afirmaram ter presenciado a invasão do terreno pelo apelante com a retirada da cerca e a tentativa de venda do imóvel em seu nome.

Desta feita, ao contrário do defendido na peça recursal, não logrou êxito o apelante/requerido em comprovar o alegado fato extintivo do direito da autora, qual seja: falta do exercício da posse sobre o bem.

Inclusive, como consignado na sentença recorrida, o ora apelante sequer demonstrou os fatos por ele narrados, sobretudo, a “aquisição” da posse do bem de pessoa de nome “Alessandra Moreira”, já que as próprias testemunhas por ele arroladas desconhecem a referida transmitente, tendo declarado que quem vendera o imóvel para o apelante seria pessoa conhecida como “Juarez” que não está indicado nos recibos de compra e venda colacionados, bem como não apresentou nenhuma documentação que atestasse qualquer gasto de manutenção ou benfeitoria no imóvel.

Importa salientar, por oportuno, que a alegação de que o imóvel “adquirido” pelo apelante por meio de recibo de compra e venda é diferente do imóvel objeto da presente ação não merece prosperar haja vista que possuem o mesmo endereço, e a suposta diferença de metragem não pode ser provada por meio de “recibo”.

Portanto, os supostos atos praticados pelo apelante não induzem posse, na forma do art. 1.208 do Código Civil, havendo apenas a configuração do exercício da detenção, transformando-se em posse injusta, quando o verdadeiro possuidor toma conhecimento do esbulho ou da turbação, no caso, a colocação de tapume.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor da causa, conforme art. 85, §11º, do CPC,
devendo ser suspensa a exigibilidade
, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

2. O réu não logrou comprovar a sua posse em relação ao imóvel objeto da demanda, restando, ao revés, comprovada a posse da autora, ora apelada. Também está comprovada a prática de esbulho pelo réu.

3.
Os supostos atos praticados pelo apelante não induzem posse, na forma do art. 1.208 do Código Civil, havendo apenas a configuração do exercício da detenção, transformando-se em posse injusta, quando o verdadeiro possuidor toma conhecimento do esbulho ou da turbação, no caso, a colocação de tapume.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.